Tribunal: STF
Processo: Rcl 73935
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão de primeiro grau reclamada que penhorou conta salário para satisfação de dívida trabalhista.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável a decisão de juízo singular, em primeira instância. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.